Tribunal: TJMT
Processo: 1066224-48.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066224-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBENS GIMENEZ RODRIGUES FILHO - CPF: 008.854.151-75 (RECORRENTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), DANIELLE AQUILINO SILVEIRA - CPF: 064.578.911-95 (RECORRENTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (RECORRIDO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.
O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
que
podem

influenciar

na

sentença
e,
contudo
,
não

foi

oportunizada
à parte a
produção
da
prova

pretendida
.
Nulidade acolhida.

2
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1066224-48.2022.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A.

Recorridos
:
RUBENS GIMENEZ RODRIGUES FILHO e DANI
ELLE AQUILINO SILVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DANIELLE AQUILINO SILVEIRA / RUBENS GIMENEZ RODRIGUES FILHO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face MALAI MANSO HOTEL RESORT
S.A.

Sentença

proferida
no ID185582729/PJe2.
Concluiu
pela
conduta

ilícita
d
a
parte

reclamada

em

razão
de
ter

concedido

estadia

às

partes

reclamantes

longe
do hotel,
diverso
do que
inicialmente

foi

contratado
,
bem

como

porque

não

buscou

minimizar

os

transtornos

causados

aos

consumidores
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 11.519,88, a
título
de
dano
material (
reembolso
), e R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
, para
cada

reclamante
.

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID185582730/PJe2.
Arguiu

nulidade
da
sentença

e
m

razão
de
cerceamento
de
defesa
,
porquanto

requereu
a
realização
de
audiência
de
instrução

que

não

ocorreu
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
quando
das
reservas
dos
bangalôs
,
não

houve

previsão
da
localização

exata

destes
; b)
disponibilizou

ac
omodação
superior
àquela

inicialmente

contratada

pelos

reclamantes

sem

custo

adicional
; e c)
não

houve

dano
moral
sofrido
.
Pugnou
pela
anulação
da
sentença
para que
seja

produzida

prova
oral
ou
,
então
, que
seja

julgada

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

re
clamante

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Inicialmente
,
em

relação
à
alegação
de que as
partes

reclaman
tes

não

foram

intimadas
da
decisão

proferida
no ID 185582733/PJe2,
razão

não

lhes

assiste
,
isto

porque
, da simples
consulta

ao
DJEN
(https://comunica.pje.jus.br/
consulta?siglaTribunal
=
TJMT&dataDisponibilizacaoInicio
=2023-09-20&dataDisponibilizacaoFim=2023-
09-
30&numeroProcesso=10662244820228110001)

pode

ser

constatada a publicação do decisum que intimou as partes

recorridas
para
apresentarem

contrarrazões

ao

recurso

interposto
.

A
propósito
,
confira
-
se a

publicação
do
referido

ato
no
Diário
de
Justiça
:

Vale

dizer
que
se consideram

feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão

oficial
(art. 272, CPC).
Dessa
forma,
tendo
o
ato

sido

publicado
no
Diário

Eletrônico
,
alcançou

sua

finalidade
.

Ademais
,
destaco
que
mesmo
que fosse o
caso
de
eventual
ausência
de
intimação
, as
partes

recorridas

tomaram

ciência
do
recurso

interposto
e,
ainda

assim
,
não

apresentaram
as
respectivas

contrarrazões
.
Em
vista
disso
,
indefiro
o
pleito
de ID 185582734/PJe2.

Quanto

ao

recurso

interposto
,
nos

termos
do
ar
tigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Qu
ando

os

fatos

controvertidos

nos
autos
só
podem

ser
elucidados

através
de
provas

produzidas

em

audiência
de
instrução
e a
realização

desta

audiência
é
desconsiderada
,
ocorrendo
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
resta

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
, que

enseja

a
nulidade
da
sentença
,
a fim de oportunizar à parte o contraditório e a

ampla

defesa
.

Esse
é o
entendimento

adotado

por

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral.
Recurso

conhecido e provido para acolher a prelimin ar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
.
(N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07
/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve

ser

oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no
DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CO
NFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
pr
ova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.00
02, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamada

alega
que
não

houve

previsão

contratual

acerca
da
localidade
dos
bang
alôs

contratados

pelas

partes

reclamantes
e que
foi

oferecido
a
estas

suíte
superior
àquela

contratada
,
sendo
que
tais

fatos

poderiam

ser

comprovados

através
de
testemunhas
,
conforme

requerimento

feito

em

sua

contestação
(ID 185582716/PJe2),
bem

como

na

au
diência
de
conciliação
ID 185582727/PJe2,
na

qual
,
aliás
,
houve

requerimento
da
audiência
de
instrução

por

todas
as
partes
do
processo
.

Ocorre
que a
ação

foi

julgada

parcialmente

procedente
,
sendo

utilizado

como
um dos
fundamentos
a
hipótese
de
não

ter

sid
o

demonstrado
pela
parte

reclamada
que
ofereceu

acomodação

aos

reclamantes
.

I
nclusive, o
dano
moral
concedido

também
se
embasa

neste

suposto

fato
.

Dessa
forma,
houve

julgamento

antecipado
da
lide
, com a
parcial

procedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
, sob a
justificativa
de que a
parte

reclamada

não

apresentou

provas

daquilo
que
alegou
, embora tenha requerido a oportunidade de apresentá-las em audiência de instrução
.

Em
vista
disso
,
resta

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
, que
ocasiona
a
nulidade
da
sentença
.

Assim
,
acolho
a
preliminar
de
nulidade
de
sentença
para que
seja

poss
ibilitado
à
parte

produzir

prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
dec
lara
r
a
nulidade

da
sentença

objurgada
, ante o
cerceamento
de
defesa
, e
determinar

o
retorno
dos autos
a

ins
tância

originária
para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de instrução processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024